Tribunal: STF
Processo: ARE 1546524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.079. IMPERTINÊNCIA. ENTIDADE TERCEIRA. INGRESSO NA LIDE. ILEGITIMIDADE. LEI 11.457/2007. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES IMPUGNADAS. PRECEDENTES (...)”. (eDOC 39, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 7º, IV; 97 e 103-A; 149; 150; 194; 195, I, a e § 5º; 196; 201; 203, III; 215; 217; 225; 240, §11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicação ao caso do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.079 do STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de inexistir quaisquer limitações da base de cálculo das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI. Sustenta-se ainda a legitimidade da parte recorrente para intervir no feito.



    Argumenta-se que a limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950/81, foi revogada pelo Decreto-Lei 2.318/86.



    Alega-se que a União, por não ser credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI, está defendendo direito alheio na presente demanda. Aduz-se assim que o SESI e SENAI podem intervir no feito como assistentes litisconsorciais da União, nos termos artigo do 18, parágrafo único, do CPC.



    Afirma-se que a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI representaria retrocesso, pois enfraqueceria duas entidades de serviço social e de formação profissional de relevância nacional.



    Argumenta-se que as contribuições devidas ao SESI e ao SENAI foram recepcionadas pela Constituição Federal, nos termos do artigo 240, que definiu sua base de cálculo, sem impor qualquer limite. Aduz-se, assim, que não há limitação de 20 salários mínimos para a arrecadação para o SESI e o SENAI.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega a legitimidade do SESI e do SENAI para intervir no feito como assistente litisconsorcial da União, bem como a inexistência de limitação da base de cálculo das contribuições devidas às referidas entidades.



    Com relação à legitimidade da parte recorrente para intervir no feito como assistente litisconsorcial da União, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Com efeito, a propósito e nos limites da controvérsia decidida, reitera-se que, conforme assentado, a pretensão colide frontalmente com a Lei 11.457, de 16/03/2007, considerando que as atribuições conferidas à Receita Federal do Brasil para planejar, executar, acompanhar e avaliar atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de contribuições das alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.112/1991 (artigo 2º) foram objeto de expressa extensão às contribuições de que se cuida nos autos de origem, sem a distinção preconizada, desde que incidentes sobre a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias, com a instituição de retribuição sobre o valor arrecadado para custear serviços prestados, e de regime equiparado, entre tais contribuições, para efeito de prazos, condições, sanções e privilégios, a demonstrar que o legislador expressamente atribuiu à União, através da RFB, a responsabilidade de atuar, administrativa e judicialmente, na defesa de todas as contribuições, próprias ou destinadas a terceiros, conforme previsão específica, ainda que os recursos objetivem custear entidades do sistema "S" que, neste particular, não são diferenciadas, pela lei, de outros terceiros, como INCRA ou FNDE. 



    A atuação processual da União, em tais casos, é exclusiva, afastando a concorrência de entidades terceiras, ainda que na condição processual de assistentes litisconsorciais ou simples, com a ressalva apenas das situações em que, segundo previsão legal, a cobrança pode ser e seja efetuada diretamente pela destinatária da contribuição, não havendo que se cogitar, portanto, de objeção à aplicação, seja da Lei 11.457/2017, seja da jurisprudência consolidada da Corte Superior quanto ao sentido, conteúdo e extensão do regime legal aplicável à espécie, neste tocante.



    Além da explanação de todas as circunstâncias relevantes, indicação da jurisprudência consolidada (v.g.: EREsp 1.619.954, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julgado em 10/05/2019, e REsp 1.822.596, Rel. Min. CAMPBELL MARQUES, DJe 27/11/2020), a decisão agravada destacou, em particular, a improcedência do ingresso de entidades terceiras como assistentes, pois "assenta a jurisprudência superior que "para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (REsp 1.656.361, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22/04/2019). Sendo certo que o deslinde de lide com eficácia inter partes a respeito da exigibilidade de contribuições a terceiros não afeta direitos ou obrigações concernentes à relação jurídica entre estes e a União (teórica assistida), senão no tocante à eventual diminuição pontual do repasse decorrente do título judicial, forçoso reconhecer que as entidades destinatárias das contribuições recolhidas pelo Fisco federal possuem interesse meramente econômico na lide, incapaz de validar ingresso no processo na qualidade de assistentes (cf. REsp 1.798.937, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 15/08/2019)".



    Perceba-se, pois, que a decisão agravada apontou jurisprudência consolidada sobre a tese jurídica discutida, firmada no sentido da inviabilidade do ingresso na lide das entidades terceiras, pelo que inviável o acolhimento do agravo interno, que apenas reiterou a pretensão, sem acrescer qualquer fato ou fundamento jurídico que não tenha sido enfrentado com base em sedimentada orientação pretoriana, restando, assim, inviável a reforma postulada”. (eDOC 40, p. 2-)  



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.457/2017), assentou inviabilidade do ingresso da parte recorrente na lide.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.524.602 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.379.182 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)



    Cito, em caso análogo o RE 1.548.776, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.6.2025.



    No tocante à inexistência de limitação da base de cálculo das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). Isso porque, observo que essa matéria não foi objeto de debate no Tribunal de origem, que apenas assentou que referidas “entidades não são legitimadas ao ingresso na lide para efeito de enfrentamento de tal questão de fundo”. (eDOC 40, p. 3)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário quanto a esse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)  



    Ainda que superado esse óbice, registre-se que esta Corte, no ARE-RG 1.535.441 (Tema 1.393), no âmbito da repercussão geral, assentou a tese de que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei 6.950/1981. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições destinadas a terceiros. Limitação da base de cálculo. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que rejeitou pedido de limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos. Isso porque o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 teria sido revogado pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 4. O debate sobre a revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986 exige o exame da legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”.



    (ARE 1.535.441 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2025) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente